Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que a classificação de candidato em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não lhe dá direito subjetivo à nomeação, tendo o aprovado, nesses casos, mera expectativa de direito quanto a sua convocação pela Administração Pública, salvo, claro, hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a contratação irregular de terceirizados em nítida substituição aos aprovados no certame, preterição de classificação, dentre outras, o que não é o caso dos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.